Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006, MANTIDA. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COMPROVADO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
2. Mantém-se a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, quando há prova cabal e irrefutável do envolvimento do adolescente na prática do crime de tráfico.
3. Não se aplica a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da LAD, pois há elementos concretos suficientes comprovando o réu se dedicava a atividades criminosas, de forma que a habitualidade no exercício da mercancia ilícita.
4. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero.
5. No caso, a prisão preventiva deve ser revogada, uma vez que o réu foi condenado à pena próxima da mínima legal pela prática do crime de tráfico, está preso cautelarmente há mais de um ano e não possui condenação transitada em julgado por delito anterior.
6. Recurso parcialmente provido.